Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS DIVULGADAS PERANTE TERCEIROS. GRUPO DE WHATSAPP DE CONDOMÍNIO. OFENSA RECÍPROCA POSTERIOR EM AMBIENTE PRIVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RETRATAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que, ante a animosidade entre as partes, houve ofensa recíproca, de forma que não há autora ou vítima.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que inexiste ofensa recíproca, pois não faz parte do grupo de WhatsApp de Condomínio, com mais de 30 pessoas, onde foram expostos os insultos praticados pela recorrida. Assevera que as únicas mensagens enviadas foram de seu esposo, em tom respeitoso, sem ofender ninguém. Argumenta que as mensagens privadas que enviou à recorrida, que constituem respostas a ataques iniciados por ela, não têm potencial lesivo, uma vez que não geram exposição pública nem constrangimento social. Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida sustenta a reciprocidade nas ofensas, a equiparação das ofensas públicas e privadas e a impossibilidade de retratação, pois reagiu à acusação de furto feita pela recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste (i) na apuração de dano moral indenizável decorrente de ofensas públicas e privadas; (ii) na análise da possibilidade de retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O caso trata de conflito entre os princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), e da livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV, da CF), e da livre expressão (artigo 5°, inciso IX, da CF).
5. É indiscutível que certos comentários, especialmente quando feitos em grupos públicos de WhatsApp, causam danos profundos à pessoa a quem se destinam. Nesse contexto, não se pode negar que as palavras proferidas pela recorrida geram questionamentos sobre a integridade moral e ética da recorrente (ID 68152183, pág. 5-31).
6. Assim, considerando que não há prova de ofensa prévia, afasta-se a tese de ofensas recíprocas. Conquanto se perceba que existe uma animosidade entre as partes, não restou demonstrado nos autos que as mensagens enviadas pela recorrente, em conversa mantida por aplicativo de troca de mensagens restrita aos interlocutores (ID 68152184), saiu do ambiente privado, repercutindo em ambiente coletivo de modo a expor a recorrida à situação vexatória pública ou mesmo submetê-la a constrangimentos e humilhações perante amigos e terceiros.
7. Na hipótese, observa-se que os insultos proferidos pela recorrida possuem maior reprovabilidade, porquanto foram emitidos em ambiente público. Com efeito, os limites da liberdade de expressão foram extrapolados, de modo a configurar o abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
8. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
9. Por oportuno, a suposta calúnia mencionada não restou devidamente comprovada, pois não foi a recorrente quem promoveu a exposição pública da acusação.
10. No tocante a fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela recorrida e sem implicar em enriquecimento sem causa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, entende-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se revela adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Em relação ao pedido de retratação, as expressões utilizadas pela recorrida são injuriosas, pois atacam a honra subjetiva da recorrente. Assim, a retratação pleiteada não é apta a reparar o mal ocasionado. Ressalte-se que não se tratam de expressões difamatórias, pois não houve desmoralização pública referente a fato específico.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o dano moral em favor da recorrente e fixá-lo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V, IV, IX e X; CC, arts. 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1704600/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 10.10.2019.